Tribunal: TJSP
Processo: 1500774-31.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (art. 24-A da Lei 11.340/06) AMEAÇA (art. 147 do CP) e PERSEGUIÇÃO (art. 147-A do CP). Materialidade e autoria comprovadas. Declaração extrajudicial da vítima válida à luz do "Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero" do Conselho Nacional de Justiça e da pacífica jurisprudência do STJ e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (art. 24-A da Lei 11.340/06) AMEAÇA (art. 147 do CP) e PERSEGUIÇÃO (art. 147-A do CP). Materialidade e autoria comprovadas. Declaração extrajudicial da vítima válida à luz do "Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero" do Conselho Nacional de Justiça e da pacífica jurisprudência do STJ e desta Câmara Criminal, além do que corroborada pelos elementos probatórios. Negativa e escusa do réu isoladas quando cotejadas com o contexto dos acontecimentos e a prova documental – No que concerne ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), é cediço que o objeto jurídico tutelado é o respeito às decisões judiciais, figurando como sujeito passivo a administração da Justiça, enquanto a vítima seria um sujeito passivo meramente secundário. No caso, havia concessão de medida protetiva de urgência em favor da vítima nos autos do processo 1500148-79.2022.8.26.0546, consistente na proibição de qualquer espécie de contato com a vítima e o filho do casal, conforme pontuado no boletim de ocorrência. Por conseguinte, quando o réu manteve contatos com a vítima, inclusive por pessoas interpostas, e se aproximou do filho sob a justificativa de que pretendia visitá-lo, apesar da oposição da ofendida, descumpriu a ordem judicial da qual tinha inequívoca ciência, incorrendo na prática delitiva em apreço – Configurado o crime de ameaça, não havendo como afastar a seriedade das palavras ameaçadoras e intimidadoras propaladas pelo réu contra a vítima que se sentiu temerosa, tanto que, logo após o ocorrido, registrou o boletim de ocorrência e ofereceu representação contra o apelante. Havia um contexto prévio de violência doméstica e familiar, inclusive com medidas protetivas de urgência em vigor. Ademais, o crime de ameaça é formal e instantâneo, consumando-se independentemente do resultado lesivo objetivado pelo agente, bastando que a ameaça seja idônea e séria a incutir temor no homem comum, o que ocorre no presente caso – Inconteste, também, a prática do crime de perseguição ou stalking, ante as inúmeras mensagens de texto anexadas aos autos e devidamente periciadas, além da incursão pessoal do réu nas proximidades da residência da vítima e na escola onde estuda o filho do casal, que evidenciam a conduta perseguidora em relação à vítima e a efetiva ameaça à integridade psicológica desta, com invasão e perturbação de sua esfera de liberdade e de privacidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL. Bases 1/6 acima dos mínimos legais. Maus antecedentes. Reincidência (CP, art. 61, I) e agravante do art. 61, II, "f", do CP devidamente fundamentadas. Os crimes foram praticados "prevalecendo-se de relações domésticas", já que o apelante usou como subterfúgio a escusa de que estaria acompanhando o desenvolvimento do filho do casal. Coeficiente mitigado para 1/5 – Concurso material entre os crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça (CP, art. 69) – Regime inicial semiaberto adequado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face dos maus antecedentes, da reincidência, do óbice contido na Lei Maria da Penha, não se olvidando, ainda, do teor da Súmula 588 do STJ – De igual modo, não se afigura adequada a suspensão condicional da pena (art. 77, incisos I, II e III, do CP) – Apelo parcialmente provido para reduzir as penas dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e perseguição, respectivamente a: (i) 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção; (ii) 1 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção; e (iii) 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.